Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-42.2014.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002505-42.2014.8.11.0017
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): LADY PEREIRA DA SILVA – ME e OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 30251471), com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 28334493):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – NÃO VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – DESOBEDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
Na execução fiscal a citação por edital somente pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.
Se foram não foram observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, há que se decretar a nulidade do referido ato.
Recurso não provido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0002505-42.2014.8.11.0017. RELATOR DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 30251466, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 48618965).
O Recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei 6.830/80 e à Súmula 414 do STJ, ao argumento de que a citação por edital realizada nos autos da Execução seria válida, pois foi precedida da tentativa de citação certificada por Oficial de Justiça, e que seria desnecessário diligenciar novamente por via postal no mesmo endereço.
Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 1.022, parágrafo único, II c/c artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil e artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto ao argumento de que “o entendimento sedimentado no STJ não exigiria a tentativa de citação por correio, sendo suficiente a tentativa de citação por oficial de justiça, para ter cabimento a citação por edital, conforme julgados que deram origem à Súmula 414/STJ.” (id. 30251471)
Recurso tempestivo (id. 53317468) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 59558487.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 102/STJ
O Recorrente alega violação ao artigo 8o da Lei 6.830/80 e à Súmula 414 do STJ, ao argumento de que a citação por edital realizada nos autos da Execução seria válida, pois foi precedida da tentativa de citação por Oficial de Justiça, e que seria desnecessário diligenciar novamente por via postal no mesmo endereço.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp 1.103.050/BA (Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o. 1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu:
“No caso concreto, verifica-se que a citação editalícia (Id. 1684725 e 1684735), fora realizada depois de frustrada apenas a tentativa de citação por mandado via Oficial de Justiça (Id. 1684698), em desconformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, que determina a necessidade de esgotamento de todos os meios previstos. Dessa forma, deve ser mantida a sentença proferida nos Embargos à Execução que reconheceu a nulidade da citação das devedoras na Execução Fiscal.”. (id. 26021043) (g.n.)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam é imprescindível o esgotamento de todos os meios de comunicação previstos na Lei de Execução Fiscal para que se realize a citação por edital, o que, conforme se verifica do excerto do acórdão acima, não ocorreu.
Ademais, rever a conclusão da Câmara julgadora demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, atraindo, também o óbice da súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Diante desse quadro, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema 102 do STJ, é o caso de inadmissão do Recurso Especial pela incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II c/c artigo 489, § 1o, VI, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto à suposta validade da citação por edital, tendo em vista que teria sido “devidamente precedida da tentativa de citação certificada por Oficial de Justiça, sem necessidade de se diligenciar novamente na via postal no mesmo endereço” (id. 30251471)
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou expressamente o ponto mencionado pelo Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 26021043):
“Com efeito, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
(...)
No caso concreto, verifica-se que a citação editalícia (Id. 1684725 e 1684735), fora realizada depois de frustrada apenas a tentativa de citação por mandado via Oficial de Justiça (Id. 1684698), em desconformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal, que determina a necessidade de esgotamento de todos os meios previstos.” (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 1.022, parágrafo único, II c/c artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII